Tribunal: TJES
Processo: 5031857-69.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031857-69.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCIMARA ZANI DE SOUZA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ESPECTRO AUTISTA. GARANTIA DOS MESMOS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ALTERADA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5031857-69.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCIMARA ZANI DE SOUZA
RECORRIDO: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

VOTO

DR.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
– RELATOR

Conheço do recurso, eis que se encontram preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes quaisquer das hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no art. 43 da lei nº 9.099/95.

EMENTA.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ESPECTRO AUTISTA. GARANTIA DOS MESMOS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ALTERADA. (1). TESE AUTORAL
. NA ORIGEM, TRATAM-SE OS AUTOS DE AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PROMOVIDA PELA REQUERENTE A FIM DE PLEITEAR, EM RAZÃO DO ACOMETIMENTO DE TRANSTORNO DE ESPECTRO AUTISTA DE SEU FILHO, A CONCESSÃO DE CARTÃO DE ESTACIONAMENTO EM VAGA ESPECIAL.
(2) ANTÍTESE
. O MUNICÍPIO REQUERIDO APRESENTOU DEFESA NA FORMA DE CONTESTAÇÃO. NA OPORTUNIDADE, RECHAÇOU-SE A PRETENSÃO DA EXORDIAL EM RAZÃO DA INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA SEDIMENTAR O DIREITO SOCORRIDO.
(3) SENTENÇA DE PISO.
“(...)

No caso em tela, após analisar os laudos acostados à inicial verifico que o filho da autora não possui dificuldade ou impossibilidade de locomoção, não tendo, portanto, direito a benesse pretendida. O Município demandado não pode se opor à legislação em vigor, nesse sentido, o indeferimento do pleito pelo réu foi totalmente legítimo, já que atendeu a legislação pertinente. Vai, pois, nesses termos, totalmente desacolhida a pretensão deduzida na prefacial.

É como entendo, sendo despiciendas, por supérfluas, outras tantas considerações.
IV – DISPOSITIVO Diante de todo o exposto, e com base nas razões expendidas, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inserto na inicial. Via reflexa, julgo extinto o processo com resolução do mérito, na forma do artigo 487, I do CPC
”.

(4) RECURSO INOMINADO APRESENTADO POR LUCIMARA ZANI DE SOUZA
. RECORRE-SE COM VISTAS A SE REFORMAR O ÉDITO SENTENCIAL. O RECURSO, BASICAMENTE, RATIFICOU AS RAZÕES JÁ EXTERNADAS NA INICIAL.
(5) CONTRARRAZÕES.
EM SEDE DE CONTRARRAZÕES, REQUEREU-SE O IMPROVIMENTO DO RECURSO COM A MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA.
(6) GRATUIDADE PLEITEADA PELO RECORRENTE.
A JURISPRUDÊNCIA DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA É FIRME EM ORIENTAR QUE A SIMPLES DECLARAÇÃO DE POBREZA POSSUI PRESUNÇÃO LEGAL
JURIS TANTUM
, DE FORMA QUE BASTA O SIMPLES REQUERIMENTO PARA A CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, SEM, POR ÓBVIO E CONTUDO, QUE SE IMPEÇA O INDEFERIMENTO DO PLEITO, MORMENTE QUANDO O MAGISTRADO SE CONVENCER, COM BASE NOS ELEMENTOS DOS AUTOS, DE QUE NÃO SE TRATA DE HIPÓTESE DE MISERABILIDADE JURÍDICA (AGINT NO ARESP N. 1.716.192/SC, RELATOR MINISTRO RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, JULGADO EM 30/11/2020, DJE 18/12/2020). NO CASO DOS AUTOS, NOTA-SE QUE INEXISTEM ELEMENTOS A EVIDENCIAR A FALTA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DA GRATUIDADE. DEFIRO.
(7) MÉRITO RECURSAL.
DISPÕE O ART. 2º DA LEI Nº 13.146/15:
Art. 2º Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas
.
POR SEU TURNO, A LEI Nº 12.764/12, QUE INSTITUÍRA A POLÍTICA NACIONAL DE PROTEÇÃO DOS DIREITOS DA PESSOA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA, ASSENTA NO § 2º DO ART. 1º QUE
“a pessoa com transtorno do espectro autista é considerada pessoa com deficiência, para todos os efeitos legais”.
OS INCISOS I E II DO §1º DO ART. 1º DA MENCIONADA NORMA FIXA QUE A PESSOA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA APRESENTA AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS:
I – deficiência persistente e clinicamente significativa da comunicação e da interação sociais, manifestada por deficiência marcada de comunicação verbal e não verbal usada para interação social; ausência de reciprocidade social; falência em desenvolver e manter relações apropriadas ao seu nível de desenvolvimento; II – padrões restritivos e repetitivos de comportamentos, interesses e atividades, manifestados por comportamentos motores ou verbais estereotipados ou por comportamentos sensoriais incomuns; excessiva aderência a rotinas e padrões de comportamento ritualizados; interesses restritos e fixos.
DO QUE SE DENOTA DAS PREVISÕES LEGAIS, SÃO GARANTIDOS ÀS PESSOAS COM TRANSTORNO DE ESPECTRO AUTISTA OS MESMOS DIREITOS CONSAGRADOS ÀQUELAS QUE POSSUEM AS DEMAIS DEFICIÊNCIAS, DE MODO QUE SÃO A ELAS ASSEGURADO O DIREITO DE VAGA ESPECIAL. RECENTEMENTE, EM CASO ANÁLOGO, O EG. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESPÍRITO SANTO SE MANIFESTOU NO SENTIDO DE CONFERIR O DIREITO DE INDIVÍDUO COM ESPECTRO AUTISTA DE CONCORRER À VAGA DENTRO AQUELAS DESTINADAS ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA:
DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. VAGAS DESTINADAS ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. LEIS 13.146/15 E 12.764/12. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. ELIMINAÇÃO NA FASE DE AVALIAÇÃO BIOPSICOSSOCIAL. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. RECURSO PROVIDO.

1)
Nos termos da legislação de regência, são garantidos às pessoas com transtorno de espectro autista os mesmos direitos consagrados às pessoas que possuem as demais deficiências, de modo que são a elas assegurado o direito de concorrer ao percentual de vagas reservadas para PcD, objetivando a inclusão desse grupo no serviço público.
2)
Hipótese na qual o candidato inscrito nas vagas reservadas às pessoas com deficiência, comprova diagnóstico de transtorno do espectro autista, por meio de relatório especializado elaborado por médico psiquiatra, com detalhamento objetivo da patologia, tal como previsto em edital.
3)
Além disso, apresenta carteira de identificação de pessoa com transtorno do espectro autista emitido pela AMAES – Associação dos Amigos dos Autistas do Espírito Santo e comprovação de credenciamento junto ao município de Vitória para estacionar em vagas destinadas às pessoas com deficiência.
4)
Por outro lado, a eliminação ocorrera a partir de fundamentação genérica da banca examinadora, na fase de avaliação biopsicossocial, incapaz de afastar a documentação comprobatória da deficiência.
5)
Recurso provido. (TJES, Agravo de Instrumento 5007073-36.2023.8.08.0000, Rel. Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, 2ª Câmara Cível, Julg. 03/07/24).
COM EFEITO, NÃO REMANESCEM DÚVIDAS DE QUE O DIREITO INVOCADO NA INICIAL POSSUI LASTRO LEGAL, NÃO HAVENDO SE FALAR EM CONTROLE JURISDICIONAL DO ATO ADMINISTRATIVO. NESSE PARTICULAR, NÃO ME PARECE PROSPERAR O FUNDAMENTO DO COMANDO SENTENCIAL DE QUE A REQUERENTE NÃO DEMONSTROU QUE SEU FILHO POSSUI DIFICULDADE DE LOCOMOÇÃO, POSTO QUE ESSE NÃO É UM REQUISITO QUE DEVE SER ANALISADO DE FORMA ISOLADA. A RESOLUÇÃO CONTRAN 304/08 PREVÊ QUE
“(...) § 2º A credencial prevista neste artigo será emitida pelo órgão ou entidade executiva de trânsito do município de domicílio da pessoa portadora de deficiência e/ou com dificuldade de locomoção a ser credenciada”.
OU SEJA, A RESOLUÇÃO FALA SOBRE A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA
E/OU
COM DIFICULDADE DE LOCOMOÇÃO (DESTAQUES NOSSOS). POR FIM, VISANDO EVITAR RECURSOS MERAMENTE PROTELATÓRIOS, REGISTRO QUE A LEI 13.146/15 PREVÊ QUE
“(...) § 1º Os direitos previstos neste artigo são extensivos ao acompanhante da pessoa com deficiência ou ao seu atendente pessoal, exceto quanto ao disposto nos incisos VI e VII deste artigo”
. LOGO, INDEPENDENTEMENTE DE SER O FILHO DA REQUERENTE QUE POSSUI ESPECTRO AUTISTA, ENTENDO QUE A DEMANDA COMPORTA PROCEDÊNCIA.
(8) RECURSO DA RECORRENTE PROVIDO. SENTENÇA DE PISO ALTERADA A FIM DE SE JULGAR PROCEDENTE O PLEITO AUTORAL, DEFERINDO-SE, AINDA, A MEDIDA LIMINAR A FIM DE DETERMINAR QUE O MUNICÍPIO/RECORRIDO, NO PRAZO DE 10 DIAS APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA DEMANDA, DISPONIBILIZE À RECORRENTE O CARTÃO DE ESTACIONAMENTO EM VAGA ESPECIAL. (9)
EM RAZÃO DO ART. 55, DA LEI 9.099/95, E ANTE O PROVIMENTO DO RECURSO, SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

ISABELA GONÇALVES ADRIANO

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)